Tribunal: TJDFT
Processo: 0714857-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. INDEFERIMENTO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. NÃO EVIDENCIADAS. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que rejeitou a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso de apelação, para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, reconhecer o furto privilegiado e reduzir a pena para 4 (quatro) meses de reclusão, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juízo das Execuções, e pagamento de 3 (três) dias-multa, no padrão mínimo unitário.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão se referem à análise de eventuais vícios ou mero inconformismo relacionados: (i) aos laudos médicos da higidez mental do réu, em especial o diagnóstico de atrofia cerebral; (ii) ao posicionamento do Ministério Público inicial favorável à instauração do incidente de insanidade mental; e (iii) à fundamentação adotada para rejeitar a instauração do referido incidente.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentou satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclareceu as razões de seu convencimento quanto ao tema, inclusive no que tange à valoração dos laudos médicos, ao comportamento do réu captado em vídeo e ao interrogatório judicial.
5. A existência de atrofia cerebral, condição neurológica orgânica e permanente, não equivale, por si só, à ausência ou à redução da capacidade de entendimento e autodeterminação ao tempo do fato, pois imprescindível a demonstração concreta de que tal condição efetivamente comprometeu essas capacidades no momento da conduta, ônus não foi satisfeito nos autos, diante do comportamento normal do réu registrado em vídeo e de seu relato coerente em interrogatório judicial.
IV. Dispositivo:
6. Embargos de declaração desprovidos.